Tribunal: TJPA
Processo: 0006829-06.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0006829-06.2014.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM-PA
APELANTE
:
L. R. S
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRa. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR MEDIDA DE SEGURANÇA, ADUZINDO QUE O APELANTE É INIMPUTÁVEL, PUGNANDO PELA SUBMISSÃO A EXAME DE SANIDADE MENTAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por L.R.S., através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r sentença que o condenou à pena 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 213, §1º, do CP (estupro).

Narra a peça acusatória (recebida em 20.08.2014, fls. 05/06), em síntese, que no dia 05 de março de 2014, o réu, aproveitando-se da confiança da vítima R.A.P, a convidou para ir até o quarto sob a justificativa de jogarem vídeo game, momento em que passou a acariciá-la e impedindo o adolescente de se desvencilhar, praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em sexo anal.

Foi denunciado e condenado por estupro, art. 213, §1º, do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, a substituição da pena reclusiva por medida de segurança, aduzindo que o apelante é inimputável, pugnando pela submissão a exame de sanidade mental.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade ficou comprovada pela Certidão de Laudo Sexológico (n° 15222/2014, fls. 32) e pelo Laudo de Análise em Conteúdo de aparelho telefônico (n° 27/2014, fls. 45/57, apenso; e n° 44/2014, fls. 60/77, apenso).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual (DVD, fl. 29).

A vítima R. A. P., afirmou que conheceu o apelante através do grupo ¿patinadores de Belém¿ (02:07-02:40); que começaram a conversar através do ¿whatsapp¿ e iniciaram uma amizade (03:12-04:04); que no dia do fato, ao retornarem da casa da irmã do apelante, este teria o convidado para jogar vídeo game (04:08-04:36); que ao chegarem na casa do apelante, se dirigiram até o quarto para jogar, mas que ao chegar no ambiente, o apelante pediu para que esperasse enquanto iria buscar um lanche (04:44- 04:50); que ao retornar, o apelante trancou a porta do quarto e começou a passar a mão pelo seu corpo (04:52-05:05); que tentou se desvencilhar do apelante, mas que este tapou a boca, baixou o short e começou a violentá-lo (05:11-05:23); que o apelante fez sexo oral e depois sexo anal, e que durante o ato ocorreu muito sangramento (05:52-06:07); que o durante as conversas, o apelante mandava vídeos pornográficos (12:38-13:48); que quando chegou em casa, o apelante disse para que lavasse a cueca, pois estava suja de sangue (15:16-15:38). A vítima destacou que antes do ocorrido, achava natural a amizade com o apelante, pois este alegava que possuía vários amigos mais novos (05:52-09:00).

A informante Ruthlene Soares Alves, mãe da vítima, afirmou que no dia do fato o apelante se dirigiu até a sua casa para pedir que andassem de patins, argumentando que seria nas proximidades da residência (07:21-08:15); que após algum tempo, ligou para a vítima e esta informou que havia esquecido a mochila na casa do apelante e que estariam indo buscar (08:34-04:48); que após o passeio, a vítima chegou em casa diferente, aparentava estar triste, e que ao ser indagado sobre o motivo, alegou estar cansado (15:03:15:30); que percebeu que a vítima foi várias vezes ao banheiro e quando indagado disse estar com diarréia (15:41- 16:00); que a vítima disse que estava com sangramento anal (16:24-16:40);que ao entrar no banheiro, viu muito sangue no vaso sanitário (16:40-16:56); que após insistência dos pais, a vítima contou que fora violentada pelo apelante (18:08-18:14); que a vítima relatou que ao chegar na casa do apelante, este o convidou para jogar vídeo game no quarto e trancou a porta (09:03-09:35); que o apelante passou a acariciar a vítima, baixou o short e praticou sexo anal, tapando a boca do adolescente, impossibilitando uma possível reação (09:40-09:48); que mesmo a vítima pedindo para que o apelante cessasse o ato, este não parou (11:00-11:20); que durante o ato, o apelante disse a vítima que seria melhor ficar quieto (10:08-10:22); que a vítima lhe disse que durante o ato, sangrava muito, chegando a escorrer sangue pelas pernas (11:20-11:30); que a vítima teria ficado com medo do apelante, pois este lutava artes marciais e possuía um revólver (12:38- 13:48); que viu o celular da vítima e que o apelante mandava vídeos pornográficos para o menor de idade, sem este ao menos pedir (43:58- 45:00); que a vítima confiava no apelante e o chamava de amigo (03:55- 04:00); que após o crime, a vítima ficou muito abalada e começou a apresentar sintomas de síndrome do pânico e depressão, evitando sair de casa e se afastando dos amigos e familiares (23:41-24:08).

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a vítima, descreve com detalhes a ação delituosa, tudo em conformidade com as demais provas carreadas aos autos.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido. (TJDF-APR 20140310251698, Rei. SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Julg. 18/02/2016, DJE 25/02/2016)

A substituição da pena reclusiva por medida de segurança, aduzindo que o apelante é inimputável, pugnando pela submissão a exame de sanidade mental, também deve ser afastado.

Reproduzo a manifestação do Custos Legis sobre o pedido,
verbis (fl. 129):

¿Não há qualquer fato nos autos capaz de corroborar a alegação defensiva, já que em nenhum momento no decorrer da instrução processual a questão quanto a insanidade do apelante fora levantada, não sendo sequer colacionado laudo médico atestando a inimputabilidade, restando precluso o pleito.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de ser inadmissível a instauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação se a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução criminal, não estando o juiz obrigado a determiná-la, notadamente quando a alegada insanidade se contrapõe ao conjunto probatório. Neste sentido: STF - HC: 153850 PB - PARAÍBA 0066878-85.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data de Publicação: DJe-096 17/05/2018; TJ- DF 20170710023358 DF 0002225-10.2017.8.07.0007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 12/07/2018, 1
a
TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág. 59-65 e TJ-BA - APL: 00010122820068050033, Relator: Soraya Moradillo Pinto, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 23/07/2018.¿

Diante do pedido tardio da instauração de insanidade mental, além de que a própria defesa, nem sequer, anexou qualquer documento hábil que ventilasse qualquer debilidade mental do apelante, o magistrado durante toda a marcha processual não detectou qualquer indícios que gerasse dúvidas sobre a higidez mental do réu, ao contrário, analisando o interrogatório para a confecção do voto, observo que o apelante não sofre de qualquer debilidade que possa vir a não entender o caráter ilícito do fato que cometeu, ao contrário, ficou preocupado em se esquivar das garras da lei induzido a vítima a apagar todas as mensagens do seu aparelho celular que o comprometesse.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 28 de janeiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora